Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-26.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002348-26.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARMEM MARIA SOARES - CPF: 142.672.251-68 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.348/0001-48 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AHMAD CHARANEK - CPF: 702.664.821-71 (AGRAVADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), ISABELA ALVES BUOSI - CPF: 046.466.801-81 (ADVOGADO), AHMAD CHARANEK - CPF: 702.664.821-71 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM MARIA SOARES - CPF: 142.672.251-68 (AGRAVADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), AHMAD CHARANEK - CPF: 702.664.821-71 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), ISABELA ALVES BUOSI - CPF: 046.466.801-81 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PANTANAL COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.348/0001-48 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE REGISTRO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ – VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – LEVANTAMENTO DA PENHORA – POSSIBILIDADE –
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

“[...] Contrato de compra e venda do imóvel. Prova produzida nos autos que aponta para a regularidade da avença celebrada previamente à constrição do bem na ação executiva. 2. Ausência de registro do contrato no álbum imobiliário não impede o resguardo do direito do adquirente de boa-fé, através da ordem de desconstituição da penhora.”
(TJMS, AP 08162983620148120001 MS 0816298-36.2014.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/02/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020